Tribunal: TJES
Processo: 5014589-73.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio criminis
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014589-73.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ADOLFO HENRIQUE LEMPKE e outros
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE PANCAS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014589-73.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: ADOLFO HENRIQUE LEMPKE
PACIENTE: KAUAY AUGUSTO DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE PANCAS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de KAUAY AUGUSTO DA SILVA, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara de Pancas/ES. O paciente encontra-se preso preventivamente desde 5 de junho, no curso de inquérito policial que apura suposta tentativa de homicídio. A defesa alega excesso de prazo na conclusão do inquérito, dado que o paciente está detido há mais de 98 dias sem finalização da investigação, e requer a concessão da ordem para colocá-lo em liberdade, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo injustificado na conclusão do inquérito policial, capaz de configurar constrangimento ilegal à liberdade do paciente, que justificaria a concessão da ordem de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça entende que os prazos processuais penais não são absolutos, devendo ser analisados conforme o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto.

Para a caracterização do excesso de prazo, exige-se a comprovação de desídia da autoridade judicial ou da acusação na condução do inquérito, o que não foi demonstrado nos autos.

Observa-se que a prisão preventiva do paciente tem sido periodicamente reavaliada pela autoridade competente, e que o inquérito está em fase final, aguardando apenas a oitiva da vítima para sua conclusão.

A razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, deve ser compatibilizada com as garantias constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A caracterização do excesso de prazo na conclusão de inquérito policial exige prova de desídia por parte da autoridade judicial ou da acusação.

A razoável duração do processo deve ser balanceada com o devido processo legal, assegurando as garantias de ampla defesa e contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 166.041/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014589-73.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: ADOLFO HENRIQUE LEMPKE
PACIENTE: KAUAY AUGUSTO DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE PANCAS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
KAUAY AUGUSTO DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Pancas/ES.

Informa que o paciente foi preso em 05 de junho do corrente ano, em inquérito policial que apura suposta tentativa de homicídio naquela comarca.

Sustenta, em síntese, existir mora na condução do inquérito, eis que o paciente se encontra preso há mais de 98 dias sem a conclusão da peça investigativa.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Sem maiores delongas,
não verifico a existência de excesso de prazo
na condução da peça investigativa.

Isso porque cada
inquérito
possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Destaco que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR. O AGRAVANTE MANTINHA EM SUA RESIDÊNCIA 15KG DE MACONHA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
2. Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial (...).
3.(...)". 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que em momento algum fora comprovado.

Denoto, não obstante o cárcere suportado, que a prisão vem sendo constantemente reavaliada, bem como que o inquérito aguarda apenas a oitiva da vítima Edmar da Silva Lopes para ser concluído.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)